Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-98.2020.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800316-98.2020.8.14.0038

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EXCLUSÃO DE SANÇÕES TÍPICAS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão de irregularidades na concessão de diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ourém, no exercício de 2015, período em que o réu exercia a presidência da Casa Legislativa. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao ressarcimento integral do dano, bem como lhe impôs multa civil e suspensão dos direitos políticos por 5 anos, sob enquadramento no art. 10 da Lei nº 8.429/1992. O apelante sustenta, principalmente, a nulidade da sentença por julgamento ultra petita, ao argumento de que a petição inicial foi estruturada apenas para buscar o ressarcimento ao erário, sem pedido expresso de aplicação das sanções típicas da improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em julgamento ultra petita ao impor multa civil e suspensão dos direitos políticos em demanda ajuizada como ação civil pública de ressarcimento ao erário; e (ii) estabelecer se, afastados os capítulos sancionatórios excedentes, subsiste a condenação ao ressarcimento integral do dano patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial delimita de forma expressa a demanda ao ressarcimento ao erário, ao sustentar a prescrição das demais sanções da Lei de Improbidade Administrativa e concentrar a pretensão na recomposição patrimonial reputada imprescritível.

A moldura objetiva da demanda decorre da causa de pedir, da construção jurídica da inicial e, sobretudo, dos pedidos formulados, não se restringindo à denominação formal atribuída à ação.

A interpretação lógico-sistemática dos pedidos não autoriza o julgador a substituir a vontade processual da parte autora para agregar consequências sancionatórias autônomas, civis e políticas, que não foram deduzidas de modo expresso nem implícito de forma compatível com a estrutura da inicial.

Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o princípio da congruência e vedam ao juiz decidir além dos limites objetivos da demanda, em observância ao devido processo legal, ao contraditório substancial e à imparcialidade judicial.

A sentença extrapola os limites da ação ao impor multa civil e suspensão dos direitos políticos em processo conscientemente moldado para tutela exclusivamente ressarcitória.

O acolhimento da nulidade parcial não conduz à improcedência integral da ação, porque a inicial e a documentação oriunda do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará apresentam base fática e documental suficiente para demonstrar pagamentos de diárias tidos por irregulares e a existência de dano patrimonial quantificado em R$ 88.300,00.

A controvérsia recursal remanescente limita-se à preservação do capítulo reparatório, e o acervo documental produzido na origem autoriza a manutenção da condenação ao ressarcimento na exata dimensão em que a pretensão foi deduzida e litigada.

O processo está maduro para julgamento, de modo que se impõe o aproveitamento dos atos processuais válidos, com exclusão apenas dos capítulos da sentença que excederam a moldura objetiva da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença incorre em julgamento ultra petita quando impõe multa civil e suspensão dos direitos políticos em ação civil pública estruturada exclusivamente para o ressarcimento ao erário. 2. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos não autoriza a criação judicial de capítulos condenatórios sancionatórios autônomos sem correspondência na moldura objetiva da petição inicial. 3. Reconhecido o excesso da condenação, devem ser excluídas as sanções típicas da improbidade administrativa, com preservação do capítulo ressarcitório compatível com a pretensão deduzida e comprovada nos autos. 4. O princípio da congruência impõe a decotação parcial da sentença, e não sua anulação integral, quando o processo estiver maduro e houver capítulo validamente decidido dentro dos limites da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, arts. 141 e 492; Lei nº 8.429/1992, art. 10 e art. 12.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
LUIZ CLÁUDIO DA SILVA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, nos autos de
ação civil pública de ressarcimento ao erário
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, fundada em irregularidades na concessão de diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ourém, no exercício de 2015, período em que o requerido exercia a presidência da Casa Legislativa.

Narra a inicial que a demanda teve origem em apuração realizada no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, a partir de denúncia e de inquérito civil, tendo sido apontadas, em síntese, irregularidades consistentes na ausência de comprovação do nexo entre os deslocamentos e o interesse público, pagamento de diárias integrais sem demonstração de pernoite, concessões em deslocamentos para municípios vizinhos sem prova de permanência noturna, ausência de dados de transporte utilizado, pagamentos fora da conta do agente, ausência de publicação das portarias, diárias concedidas durante recesso parlamentar, diárias pagas em licença-maternidade e, ainda, diárias ao próprio gestor em caráter de suplementação remuneratória. Segundo a peça vestibular, tais irregularidades teriam causado prejuízo global de
R$88.300,00
ao erário municipal.

A petição inicial foi expressamente deduzida como
ação civil pública de ressarcimento ao erário
, sustentando a
imprescritibilidade da pretensão reparatória
, ao mesmo tempo em que reconheceu que as demais sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 se sujeitariam à prescrição, enfatizando a subsistência, no caso, do pedido de recomposição do dano patrimonial.

No curso do processo, foi deferida tutela de urgência para indisponibilidade de bens do requerido até o limite de R$ 88.300,00, com adoção de medidas constritivas patrimoniais.

Ao final, sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o magistrado singular condenou o requerido ao
ressarcimento integral do dano
, além de lhe impor
multa civil de R$ 10.000,00
e
suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos
, sob enquadramento da conduta no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Irresignado, o réu interpôs apelação, sustentando, em síntese: a) inexistência de dano ao erário; b) ausência de dolo ou má-fé; e, principalmente, c) nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, ao argumento de que o Ministério Público não formulou pedido expresso de condenação por ato de improbidade administrativa com imposição das sanções típicas da Lei nº 8.429/1992, sendo inviável suprir essa ausência por interpretação lógico-sistemática da exordial. Requereu, ao final, a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Ministério Público defendeu o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento da apelação e pela rejeição da preliminar de ultra petita, ratificando, no mérito, os fundamentos já expendidos pelo órgão ministerial oficiante em primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reclama, desde logo, a correta identificação do verdadeiro centro de gravidade do apelo. Embora o recorrente também sustente inexistência de dano ao erário e ausência de dolo ou má-fé, o ponto nuclear da insurgência reside na alegação de que a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda, ao converter ação civil pública de ressarcimento ao erário em condenação sancionatória típica de improbidade administrativa, com imposição de multa civil e suspensão de direitos políticos.

E, a meu sentir, é precisamente nesse ponto que o recurso merece parcial acolhimento.

Com efeito, a leitura da petição inicial revela dado estrutural que não pode ser minimizado: o Ministério Público não ajuizou, em termos clássicos, uma ação de improbidade administrativa voltada à integral incidência do regime sancionatório do art. 12 da Lei nº 8.429/1992. Ao contrário, propôs, de forma textual e reiterada,
ação civil pública de ressarcimento ao erário
, afirmando que, embora o quadro fático fosse oriundo de prática qualificada como ímproba, as demais sanções da LIA estavam submetidas à prescrição, remanescendo a pretensão de recomposição patrimonial, reputada imprescritível à luz do art. 37, § 5º, da Constituição da República.

Não se trata, aqui, de apego meramente nominalista à rubrica conferida à demanda. O que importa não é a designação formal, isoladamente considerada, mas sim a
moldura objetiva efetivamente deduzida em juízo
, tal como extraída da causa de pedir próxima, da construção jurídica da inicial e, sobretudo, dos pedidos formulados.

E, sob esse enfoque, a exordial foi conscientemente estruturada para perseguir a devolução ao erário dos valores tidos por irregularmente pagos a título de diárias, e não para postular, de modo autônomo e explícito, a aplicação integral das sanções político-civis típicas da improbidade administrativa.

A inicial, aliás, é expressa ao discorrer sobre a prescrição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, contrapondo-as à imprescritibilidade da pretensão ressarcitória. Mais do que isso: ao final, dirige o pedido condenatório à restituição do montante de
R$88.300,00
, acrescido de correção e juros, além das medidas constritivas voltadas a assegurar a efetividade dessa recomposição patrimonial.

A linha expositiva adotada pelo autor não traduz mera deficiência redacional; ao revés, ela revela uma opção processual deliberada por restringir a utilidade prática da demanda ao ressarcimento do dano.

Nesse contexto, a sentença, ao impor ao demandado
multa civil
e
suspensão dos direitos políticos por 5 anos
, foi além do campo objetivo legitimamente instaurado pela parte autora.

Ainda que se admita certa elasticidade hermenêutica na compreensão dos pedidos, especialmente nas ações coletivas, essa flexibilidade não autoriza o órgão jurisdicional a transpor a fronteira da congruência para instituir, por sua própria iniciativa, consequências sancionatórias qualitativamente distintas daquelas que o autor elegeu submeter ao processo.

A regra da congruência não constitui formalismo estéril. Cuida-se, antes, de corolário elementar do devido processo legal, do contraditório substancial e da imparcialidade judicial, positivado nos arts.
141
e
492
do Código de Processo Civil.

Ao juiz é vedado decidir além, fora ou aquém do pedido, sem prejuízo da interpretação lógico-sistemática da postulação. Essa técnica interpretativa, todavia, não pode ser utilizada para substituir a vontade processual da parte por outra, mais ampla, que o próprio autor conscientemente afastou ao sustentar a prescrição das sanções da improbidade e concentrar a demanda na recomposição do dano.

A tese sustentada pelo Ministério Público, no sentido de que haveria pedido implícito suficiente para legitimar a integral condenação sancionatória, não me convence no caso concreto. Isso porque a controvérsia não decorre de mera falta de detalhamento quantitativo ou de deficiência de técnica na enunciação de consectários naturalmente inerentes ao pedido principal.

O que houve foi algo distinto: a sentença agregou
capítulos condenatórios autônomos
, de índole sancionatória, com repercussões civis e políticas próprias, em demanda cuja arquitetura jurídica foi moldada para a tutela ressarcitória.

Convém assentar, por outro lado, que o acolhimento parcial da insurgência não conduz, por si só, à improcedência integral da ação. A mesma inicial que delimitou a demanda ao ressarcimento trouxe base fática e documental consistente para demonstrar a existência de pagamentos de diárias tidos por irregulares, assentados em apuração prévia do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, com indicação individualizada de favorecidos e quantificação global do dano em
R$88.300,00
. A pretensão autoral, desde a origem, sempre foi orientada à recomposição desse prejuízo patrimonial.

Com efeito, a petição inicial reporta-se a procedimento de controle externo em que foram apontadas múltiplas irregularidades: ausência de comprovação de nexo entre deslocamento e atividade pública, pagamento de diárias sem prova de pernoite, concessões em municípios próximos sem demonstração de permanência noturna, inexistência de publicidade adequada, pagamentos em circunstâncias incompatíveis com o interesse administrativo e concessões ao próprio gestor em caráter de suplementação salarial.

A documentação oriunda do TCM/PA, tal como apresentada na origem, serviu de base ao ajuizamento da ação e, ao menos neste grau de cognição recursal, não foi infirmada de modo idôneo a ponto de afastar a conclusão de que houve dano patrimonial passível de ressarcimento.

Não ignoro que, sob a sistemática atual da Lei de Improbidade Administrativa, o elemento subjetivo doloso ganhou centralidade reforçada para fins sancionatórios.

Todavia, a discussão aqui preservada já não é mais a de impor as sanções típicas do regime de improbidade, mas a de manter a condenação ressarcitória na exata dimensão em que foi deduzida e litigada. E, quanto a isso, o acervo documental produzido na origem, somado à natureza da pretensão formulada, autoriza a manutenção do capítulo reparatório, sem necessidade de transmutá-lo, artificialmente, em juízo sancionatório mais amplo do que o efetivamente instaurado.

Também não vislumbro utilidade na anulação integral da sentença para novo julgamento.

O processo encontra-se maduro, a questão jurídica está plenamente delimitada e a solução adequada é a de
expungir os excessos
, preservando-se, nos termos do princípio do aproveitamento dos atos processuais, aquilo que foi validamente decidido dentro dos limites da demanda. A nulidade, aqui, é apenas parcial, incidindo sobre os capítulos da sentença que excederam a moldura objetiva da ação.

Daí porque a providência mais adequada é
dar parcial provimento à apelação
, para excluir da condenação os capítulos referentes à
multa civil
e à
suspensão dos direitos políticos
, mantendo-se, contudo, a condenação ao
ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 88.300,00
, com os consectários fixados na sentença, uma vez que esse núcleo condenatório guarda correspondência com a pretensão efetivamente deduzida na petição inicial.

No tocante aos consectários, não havendo insurgência recursal específica apta a infirmar o critério adotado no ponto, preserva-se a forma estabelecida na sentença, restrita ao capítulo ressarcitório remanescente.

Por fim, considerando que o recurso foi apenas parcialmente provido, reputo adequada a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada na origem, sem prejuízo de eventual readequação em liquidação, caso necessária, à luz da extensão econômica do decote ora promovido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para
decotar da sentença os capítulos condenatórios referentes à multa civil de R$ 10.000,00 e à suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos
, mantendo, no mais, a condenação ao
ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 88.300,00
, acrescido dos consectários fixados na sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026